Tribunal: STF
Processo: HC 235486
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Coletti Sbaraini, em favor de Rodrigo dos Santos Warthmann.



    O impetrante alega que “O órgão acusador de piso, no dia 18/10/2012, ofertou denúncia em desfavor do PACIENTE e João Paulo Carvalho Warthmann, dandolhes como incursos no artigo 121, §2°, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal.”



    Relata que, “Em 04/12/2018, proferida sentença de pronúncia o PACIENTE e seu então corréu, restaram pronunciados, como incursos nas sanções do artigo 121, §2, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal vigente.”



    Interposto recurso em sentido estrito, o Tribunal lhe deu parcial provimento para afastar “as qualificadoras do motivo torpe e do emprego que dificultou a defesa da vítima, da pronúncia sentença de pronúncia.”



    Diz que o Ministério Público interpôs recurso especial. Afirma que “o recurso especial aviado pela procuradoria de justiça atuante no segundo grau de jurisdição, acolheu a decisão do TJRS de despronuncia do até então correu do PACIENTE, bem como acolheu o decote da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima da pronúncia, tendo operado o trânsito em julgado de tais circunstâncias.”



    A Ministra Laurita Vaz deu provimento ao recurso “para assim estabelecer a sentença de pronúncia no tocante às qualificadoras preconizadas nos incisos I e IV do § 2.° do art. 121 do Código Penal.”



    A decisão transitou em julgado em 11.11.2020.



    É contra essa decisão que o impetrante diz impugnar.



    Argumenta que “Em 27/06/2023, pela Defesa, foi informado que não possuía condições de saúde para realização do plenário, por este Juízo, restou deferido o pedido de transferência, sendo designado para o dia 29/08/2023. Analisado o pedido da defesa em razão da substituição das testemunhas, restou deferido.”



    Assere que, “Em 28/08/2023 a Defesa apresentou novo atestado médico, informando que não havia condições de saúde para a realização do plenário, desta forma, cancelado o júri e designado para o dia 23/11/2023, bem como determinado o cadastramento da Defensoria Pública, para comparecer na sessão de julgamento ora designada, caso a defesa constituída não faça.”



    Assevera que “Em 02/10/2023, a defesa do paciente RODRIGO impetrou Correição Parcial, em face da decisão do juízo da Vara do Júri originária, pendente de julgamento perante o TJRS.”



    Pede o cancelamento da sessão plenária, designada para 23.11.2023.



    É o relatório.



    Decido.



    O habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Verifico o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o agravo regimental.



    Evidentemente, é possível a superação de tais entendimentos, quando verificada manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.



    Registro que o impetrante vem a esta Corte em 22.11.2023 com a alegação de que impugna, com a máxima urgência, uma decisão monocrática proferida no STJ em 23.10.2020, há mais de três anos, pedido que não ostenta um mínimo de razoabilidade.



    Mais a mais, embora aponte como coator decisão proferida por Ministra do STJ, observa-se que, na verdade, impugna decisão proferida por magistrado de primeiro grau, sobretudo porque apresentou Correição Parcial contra a decisão do magistrado, ainda pendente de análise pelo Tribunal de Justiça.



    Se, de fato, o constrangimento ilegal dimanasse de ato praticado pelo STJ, o impetrante não tentaria se socorrer no Tribunal de Justiça por meio da Correição Parcial.



    Ademais, os pedidos para que a sessão plenária não fosse realizada foram apresentados com fundamento em atestado médico, e não porque a decisão proferida no STJ, da qual o paciente não recorreu, teria sido ilegal.



    Depois de não conseguir suspender a sessão plenária, tenta resgatar um debate já encerrado pelo trânsito em julgado, com a alegação de que a decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz lhe inflige constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



     Comunique-se com urgência.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente